Tribunal: TJES
Processo: 0001806-43.1997.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001806-43.1997.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOVANDIR PIN e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo de execução por abandono, após o trânsito em julgado dos embargos, depende de requerimento do executado; e (ii) estabelecer se é válida a intimação pessoal da parte cujo aviso de recebimento retorna com a informação de mudança de endereço não comunicada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após o trânsito em julgado da sentença que decide os embargos à execução, o interesse no prosseguimento do feito executivo passa a ser exclusivo do credor, o que afasta a incidência da Súmula 240 do STJ e autoriza a extinção do processo por abandono de ofício. Precedentes da Colenda Corte Superior.

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao local anteriormente informado, ainda que a correspondência retorne com a informação de mudança de endereço, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a perpetuação de processos paralisados pela desídia da parte interessada que, devidamente intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção, permanece inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o Apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a Ação de Execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa, sob o fundamento, em síntese, de que o julgado
a quo
, além de violar o princípio da primazia do julgamento de mérito, desconsiderou as dificuldades inerentes a um processo de tramitação física.

A sentença hostilizada (fl. 139 do Vol. 3) fundamentou-se na inércia da instituição financeira, que, embora intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fl. 136 do Vol. 3), deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O MM. Magistrado de 1º Grau presumiu a validade da intimação, ainda que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação "Mudou-se" (fl. 137 do Vol. 3), com base no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, no caso concreto, a extinção do feito por abandono, decretada de ofício, foi medida acertada.

De início, cumpre analisar a aparente necessidade de requerimento do executado para a extinção do processo, à luz da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

A razão de ser de tal enunciado é a de que, uma vez angularizada a relação processual com a apresentação de defesa, o réu também passa a ter interesse na solução de mérito da lide.

No caso dos autos, os executados, ora Apelados, opuseram Embargos à Execução (processo em apenso), os quais foram julgados parcialmente procedentes por meio da sentença de fls. 78/83 (Vol. 1). Tal fato, em uma análise preliminar, poderia atrair a incidência da referida súmula, tornando nula, pois, a sentença proferida de ofício.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, evoluiu para estabelecer uma importante distinção.

Conforme se depreende do julgamento do
REsp 1.954.717/DF
, a Terceira Turma daquela Corte pacificou o entendimento de que,
uma vez transitada em julgado a decisão dos embargos à execução, torna-se desnecessário o requerimento do executado para a extinção do processo executivo por abandono do exequente.

Colhe-se do voto da Relatora, Ministra Nancy Andrighi, que o julgamento dos embargos satisfaz o direito do executado a ter uma decisão de mérito sobre suas alegações, estabilizando o crédito exequendo, de sorte que, a partir desse marco, o interesse no prosseguimento da execução, com a prática de atos expropriatórios, passa a ser exclusivo do credor.

Em assim sendo, se o credor, único interessado na continuidade do feito, permanece inerte, razoável presumir o seu desinteresse, o que autoriza a extinção, de ofício, do processo executivo.

Nas palavras da eminente Relatora: "
Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução
" .

Cito, por oportuno, os seguintes julgados, também da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. "Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito." (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.). 1.1. Na espécie, extrai-se do acórdão combatido que a exceção de pré-executividade transitou em julgado, tendo havido, ainda, a inércia da parte exequente mesmo após a intimação para dar andamento ao feito. De rigor, portanto, a extinção da execução sem resolução do mérito. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.094.746/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR DEFINITIVAMENTE JULGADOS. ESTABILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. "4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim" (REsp n. 1.355.277/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 1º/2/2016). Inaplicabilidade da Súmula n. 240/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 314.498/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017)

No caso, a sentença dos embargos transitou em julgado há muito, tanto que o Juízo, em despacho de fl. 94 (Vol. 2), determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito já em conformidade com o decidido.

Assim, a situação fática amolda-se perfeitamente ao mencionado precedente, não havendo falar-se em
error in procedendo
pela ausência de requerimento dos Apelados, sobretudo porque a Colenda Corte, no julgamento do
REsp 1.355.277/MG
, já se manifestou no sentido de que a falta de impugnação da sentença de extinção por parte do executado, aliada à sua expressa concordância em contrarrazões de apelação, deve ser encarada "
como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção
".

Superada essa questão, resta analisar se os requisitos para a configuração do abandono foram preenchidos.

Extrai-se dos autos que, em 18 de setembro de 2018, foi expedida uma intimação via Diário da Justiça para os advogados do Banco do Brasil (Dr. Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli e outros) para que se manifestassem e requeressem o que entendessem de direito, considerando o retorno negativo de uma carta precatória, tendo a serventia certificado em 12 de dezembro de 2018 que não houve qualquer manifestação em atenção a essa intimação.

Após a inércia dos causídicos, o MM. Magistrado de 1 Grau, em despacho de 02 de abril de 2019, determinou a intimação pessoal do Banco do Brasil S/A, por Carta AR, para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, com a advertência expressa da pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC .

Novamente, o Banco do Brasil S.A. deixou transcorrer
in albis
o aludido prazo.

Assim sendo, sobreveio a sentença em 25/09/2019, reconhecendo o abandono de causa e julgando o feito extinto forma do mencionado dispositivo legal.

Como é cediço, o art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, tendo o despacho de fl. 136 (Vol. 3) cumprido tal determinação, ordenando a intimação do Banco por Carta AR.

O fato de o aviso de recebimento ter retornado com a informação "Mudou-se" (fl. 137, Vol. 3) não invalida o ato, por força do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não se pode olvidar que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao local anteriormente informado.

Ademais, os argumentos do Apelante sobre as dificuldades do processo físico e a primazia do julgamento de mérito não são suficientes para afastar as consequências de sua própria inércia, haja vista que o processo tramita desde 1997 e, mesmo após ser especificamente advertido sobre a possibilidade de extinção, o banco não promoveu o andamento necessário.

Ora, o princípio da primazia do mérito não é absoluto e não pode servir de escudo para a perpetuação indefinida de processos paralisados por desídia da parte interessada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a inércia do Apelante foi devidamente caracterizada após sua intimação pessoal válida, enquadrando-se a hipótese vertente na exceção admitida pela jurisprudência pátria para a dispensa do requerimento do devedor para a extinção do feito por abandono de causa.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença de 1º Grau.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)